Tribunal: CARF
Processo: 10882.722161/2013-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.722161/2013-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.034 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
ROBSON RAMOS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTES.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de
Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.722161/2013-56
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.034 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.722161/2013-56

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2012 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 06/10.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
55.226,57
2) Omissão de Rendimentos Apurada
5.019,11
3) Total das Deduções Declaradas
11.601,90
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Previdência Oficial Sobre Rendimento Omitido
488,78
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
48.155,00
7) Imposto apurado após Alterações (Calculado Pela Tabela Progressiva Anual)
4.555,17
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo/Contrib. Prev. a Emp. Domestico
0,00
11) Imposto Devido RRA
0,00
12) Total de Imposto Pago Declarado (Ajuste anual + RRA)
4.106,54
13) Glosa de Imposto Pago
0,00
14) IRRF sobre Infração ou Carne Leão Pago
22,88
15) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10+11-12+13-14)
425,75
16) Imposto a Restituir Declarado
631,46
17) Imposto já Restituído
0,00
18) Imposto Suplementar
425,75
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, no valor de
R$ 5.019,11, compensado o Imposto de Renda Retido sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 22,88.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 03/04, e dos documentos de fls.
11/12, alegando, em síntese, que a suposta omissão pertence a sua esposa e que o valor
considerado omitido foi devidamente apontado nas informações do cônjuge constante
da declaração de imposto de renda, uma vez que sua esposa estaria dispensada da
entrega da declaração em razão do valor dos rendimentos auferidos.
Requer, diante do exposto, o acolhimento da impugnação apresentada e o cancelamento
do debito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTES. Os rendimentos recebidos
pelos dependentes devem ser somados aos rendimentos recebidos pelo titular para efeito
de tributação na Declaração de Ajuste Anual.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.034 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.722161/2013-56

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 13/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) impossibilidade de aplicação de multa por infração decorrente de ato de
terceiro;
b) a boa-fé exclui a ilicitude e a imputação de penalidade;
c) a omissão de rendimentos de dependente é improcedente;
d) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados
aos autos, e, portanto, inexiste omissão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva, uma vez que o contribuinte obteve ciência da Notificação
de Lançamento em 10.06.2013, fl. 21, e apresentou impugnação em 10.07.2013, fl. 02.
Ademais atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235, de 06/03/1972 e
suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
O art. 1o da Lei 7.713, de 22 de Dezembro de 1988, determina que os rendimentos e
ganhos de capital percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil
devem ser tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
fiscalização constatou omissão de rendimentos do trabalho sujeitos à tabela progressiva,
no valor abaixo.
CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
61.687.356/0001-30 -
SERVIÇO SOCIAL DA
CONSTRUÇÃO CIVIL DO
ESTADO DE SA0 PAULO -

291.510.328-30
5.019,11
0,00
5.019,11
22,88
0,00
22,88
O Impugnante alega que os rendimentos pertencem a sua esposa e que os declarou nas
informações do cônjuge constante da declaração de ajuste anual.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.034 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.722161/2013-56

Com base no espelho de tela abaixo, verifica-se que o Impugnante informou sua esposa
como dependente na declaração de ajuste anual:
Dependentes
CPF
Nome
Nascimento
Código
Situação
291.510.328-30
ANA PAULA RAMOS DA TRINDADE SILVA
23/09/1980
11
REGULAR

Em relação à inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual, a Lei 9.250, de
26 de dezembro de 1995, dispõe em seu art. 4o, inciso III:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
III - a quantia, por dependente, de:
(...)
A declaração de rendimentos tributáveis recebidos por dependentes encontrava-se
disciplinada pelo artigo 38, § 8o, da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de
2001, cujo teor transcrevemos a seguir:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal de R$ 900,00 (novecentos reais);
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração. (Grifo nosso).
O art. 2o da mesma Instrução Normativa SRF no 15/2001 define o que é considerado
rendimento tributável:
Art. 2o Constituem rendimentos tributáveis todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões e, ainda, os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes
aos rendimentos declarados.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.034 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.722161/2013-56

Assim, o contribuinte que optar por incluir dependentes em sua Declaração de Ajuste
Anual e aproveitar as respectivas deduções, obrigatoriamente deverá oferecer à
tributação os rendimentos tributáveis por eles auferidos.
No presente caso, ANA PAULA RAMOS DA TRINDADE SILVA – CPF:
291.510.328-30, incluída como dependente na DIRPF 2012 do contribuinte, auferiu
rendimentos tributáveis, no valor de R$ 5.019,11, da fonte pagadora SERVIÇO
SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SA0 PAULO – CNPJ:
61.687.356/0001-30, conforme Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte –
DIRF, devendo obrigatoriamente estes rendimentos serem somados aos do contribuinte
na apuração da base de cálculo do imposto de renda.
Nesse sentido, segue acórdão do Conselho de Contribuintes, atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF:
DEPENDENTES
-
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
-
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO - NECESSIDADE - Os rendimentos tributáveis recebidos pelos
dependentes devem ser somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de
tributação na declaração (IN 25/96, art. 37, "a", §8o.). Preliminar de decadência
acolhida. Recurso parcialmente provido. 1o Conselho de Contribuintes / 2a. Câmara /
ACÓRDÃO 102-49.380 em 05.11.2008. Publicado no DOU em: 17.02.2009.
Destaca-se que a simples informação do valor nas informações do cônjuge constante da
declaração de ajuste anual não é suficiente para submeter os rendimentos à tributação na
declaração de ajuste anual, cabendo informá-los no campo rendimentos recebidos de
pessoa jurídica.
Conclusão
Sendo assim, tendo em vista que a notificação de lançamento foi lavrada observando as
normas legais pertinentes e que as razões de defesa do Notificado não foram suficientes
para elidir o lançamento, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação apresentada.
Ordem de Intimação
Encaminhe-se para a DRF de origem para intimar o contribuinte do teor da presente
decisão, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, no prazo de 30 dias da ciência, conforme a
legislação vigente.
Marcello Marchi – Relator
Siapecad no 87.694
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 51
DF CARF MF
Original